Tribunal: TJDFT
Processo: 0712488-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA E VENCIMENTOS DE CARGO NA ATIVA. APOSENTADORIA E INGRESSO NO NOVO CARGO OCORRIDOS ANTES DA EC 20/1998. CARGOS INACUMULÁVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O caso trata de pedido de declaração de legalidade da acumulação de proventos advindos de aposentadoria ocorrida no ano de 1996, no cargo de Agente de Portaria, e de vencimentos oriundos de cargo Técnica de Enfermagem, que a apelante ocupa desde 1991.
2. Segundo art. 11 da Emenda Constitucional 20 de 1998, a situação é permitida, ainda que os cargos não sejam cumuláveis pela atual redação do §10 do art. 37 da Constituição Federal de 1988. O art. 11 expressamente estabelece exceção à vedação de cumulação entre proventos da inatividade de um cargo e vencimentos de outro, ainda que atualmente inacumuláveis. Precedentes do STF e do TJDFT.
3. A situação em tela enquadra-se nessa exceção, sendo viável a acumulação do provento na ativa com a aposentadoria já consolidada.
4. Recurso conhecido e provido.